Tribunal: TJMT
Processo: 1009649-63.2023.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009649-63.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (APELADO), EDILSON REZENDE JUNIOR - CPF: 011.139.531-36 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON. NULIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. ULTRAPASSAGEM DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo proposta por Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Antares Empreendimentos Imobiliários Ltda., reconhecendo a nulidade do processo administrativo sancionador no 22.09.0214.001.00437-301, instaurado pelo PROCON local, que culminou na imposição de multa e na determinação de restituição de valores aos consumidores.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa das empresas autuadas por ausência de notificação válida para apresentação de defesa; e (ii) saber se a autoridade administrativa excedeu os limites de sua competência ao determinar, de ofício, a restituição de valores aos consumidores.

III.
Razões de decidir

3. Comprovada a ausência de notificação válida no curso do processo administrativo, ante o retorno do AR com a indicação de “mudou-se” e a inércia da administração em regularizar a cientificação, configura-se vício formal insanável por cerceamento de defesa.

4. A determinação de restituição de valores ao consumidor, sem respaldo em decisão judicial ou processo de execução adequado, extrapola os limites da atuação administrativa sancionadora do PROCON, caracterizando nulidade do ato.

5. A sentença respeitou o limite de cognição judicial, restringindo-se ao controle da legalidade do ato administrativo, sem adentrar o mérito da sanção imposta.

6. Considerando a irrisoriedade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais na origem (R$ 400,00), impõe-se sua majoração, por equidade, para R$ 6.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC e precedentes do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É nulo o processo administrativo sancionador instaurado sem a devida notificação do autuado, por configurar cerceamento de defesa. 2. A autoridade administrativa não possui competência para determinar, de ofício, a restituição de valores ao consumidor, devendo se limitar à imposição das sanções previstas em lei.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Sorriso/MT
contra sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada por
Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Antares Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, julgou
procedente o pedido inicial
, declarando
nulo o processo administrativo n.o 22.09.0214.001.00437-301
instaurado pelo PROCON municipal, bem como a sanção de
multa
e a determinação de
restituição de valores ao consumidor
imposta às autoras. Na mesma decisão, foram
imputadas ao ente público as custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa
(R$ 4.000,00).

Na origem, sustentaram as autoras a nulidade do processo administrativo instaurado em virtude de supostas infrações consumeristas, alegando cerceamento de defesa e extrapolação de poderes pelo PROCON local.

O juízo de primeiro grau entendeu caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência de notificação válida das empresas, bem como reputou ilegal a determinação de restituição de valores ao consumidor por meio de ato administrativo, reconhecendo, por conseguinte, a nulidade do procedimento administrativo e dos efeitos dele decorrentes.

Inconformado, o Município de Sorriso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a
regularidade formal do procedimento administrativo
, a
observância dos princípios do contraditório e ampla defesa
, e a
impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário
, pleiteando a
reforma integral da sentença
para que seja julgada
improcedente a ação anulatória
e invertido o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, as empresas apeladas pugnaram pela
manutenção da sentença
, argumentando que o procedimento administrativo encontra-se inequivocamente maculado, não havendo qualquer comprovação de notificação válida para exercício do direito de defesa.

Postularam ainda, em preliminar incidental,
a majoração dos honorários de sucumbência
por apreciação equitativa, em razão da irrisoriedade do valor fixado pelo juízo
a quo
, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

O Ministério Público Estadual, mediante a 18a Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela
ausência de interesse público que justificasse sua intervenção
, promovendo a devolução dos autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada por Sólida Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Antares Empreendimentos Imobiliários Ltda., julgou procedente o pedido inicial, declarando nulo o processo administrativo n.o 22.09.0214.001.00437-301 instaurado pelo PROCON municipal, bem como a sanção de multa e a determinação de restituição de valores ao consumidor imposta às autoras. Na mesma decisão, foram imputadas ao ente público as custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 4.000,00).

Na origem, sustentaram as autoras a nulidade do processo administrativo instaurado em virtude de supostas infrações consumeristas, alegando cerceamento de defesa e extrapolação de poderes pelo PROCON local.

O juízo de primeiro grau entendeu caracterizado o cerceamento de defesa pela ausência de notificação válida das empresas, bem como reputou ilegal a determinação de restituição de valores ao consumidor por meio de ato administrativo, reconhecendo, por conseguinte, a nulidade do procedimento administrativo e dos efeitos dele decorrentes.

Inconformado, o Município de Sorriso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a
regularidade formal do procedimento administrativo
, a
observância dos princípios do contraditório e ampla defesa
, e a
impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário
, pleiteando a
reforma integral da sentença
para que seja julgada
improcedente a ação anulatória
e invertido o ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, as empresas apeladas pugnaram pela
manutenção da sentença
, argumentando que o procedimento administrativo encontra-se inequivocamente maculado, não havendo qualquer comprovação de notificação válida para exercício do direito de defesa.

Postularam ainda, em preliminar incidental,
a majoração dos honorários de sucumbência
por apreciação equitativa, em razão da irrisoriedade do valor fixado pelo juízo
a quo
, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC.

Compulsando detidamente os autos, extrai-se que a decisão administrativa proferida no bojo do processo do PROCON resultou na imposição de multa pecuniária e na determinação de devolução de valores ao consumidor, sem que as empresas reclamadas tivessem sido regularmente notificadas para apresentação de defesa no curso do procedimento.

Conforme certificado nos autos administrativos, o Aviso de Recebimento (AR) encaminhado às empresas retornou com a informação de “mudou-se”, sem que o órgão autuante tenha procedido à adoção de medidas subsequentes tendentes à regularização da notificação. Em verdade, o processo foi decidido com base em presunção de revelia, embora sequer haja prova da cientificação válida dos autuados.

Esse vício macula, de forma incontornável, a validade do ato administrativo sancionador. É consabido que, ainda na seara administrativa, o devido processo legal deve ser rigidamente observado, máxime quando se trata de aplicação de penalidades que afetam direitos patrimoniais dos administrados. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República, impõe de forma inequívoca o respeito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive nos procedimentos administrativos, não sendo admissível presunção de ciência fundada em notificação infrutífera.

É certo que, embora gozem de presunção de legitimidade e veracidade, os atos administrativos submetem-se ao controle jurisdicional quanto à legalidade formal e material. Assim, não se trata aqui de reexame de mérito administrativo, o que seria vedado ao Judiciário, mas de aferição de observância das garantias constitucionais processuais.

Além da ausência de notificação, observa-se que a autoridade administrativa determinou, de ofício, a restituição de valores ao consumidor, excedendo sua competência sancionadora.

Assim, além da ausência de contraditório, o procedimento incorreu em manifesta
ultra vires
, configurando vício de legalidade material que compromete a higidez do ato administrativo como um todo.

Portanto, a sentença vergastada, nesse contexto, encontra-se em perfeita consonância com os fatos provados e com o direito aplicável. A anulação do procedimento administrativo, por ausência de notificação e extrapolação de competência do PROCON, respeita o limite de cognição judicial, que não adentra o mérito administrativo, mas tão somente exerce o devido controle da legalidade.

Ressalte-se, ademais, que o Município não trouxe qualquer elemento novo ou argumento jurídico apto a infirmar as conclusões da sentença. Sua irresignação centra-se na alegada presunção de legitimidade do ato administrativo, olvidando que tal presunção cede quando confrontada com prova inequívoca de vício insanável, como se deu no caso concreto.

No tocante aos honorários, verifica-se que o valor fixado em primeiro grau — 10% sobre o valor da causa (R$ 4.000,00) — resulta em ínfimos R$ 400,00, o que não reflete minimamente a complexidade da causa nem o labor do patrono das empresas. Os apelados requereram expressamente a majoração por apreciação equitativa, com base no § 8o do art. 85 do CPC.

A jurisprudência do STJ admite, inclusive de ofício, a majoração dos honorários quando ínfimos, sem caracterizar
reformatio in pejus
, por se tratar de matéria de ordem pública:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO E AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE DO TIPO CHEQUE ESPECIAL, DE EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO E DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E CARTÃO BNDES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVO ARBITRAMENTO EM DECORRÊNCIA DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DESCRIÇÃO DA CONTROVÉRSIA EM DESACORDO COM A NARRATIVA DO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DOS VERBETES 284 E 83 DA SÚMULA DO STF E DO STJ, RESPECTIVAMENTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e são regidos pela lei vigente à data do arbitramento, de modo que não configura reformatio in pejus a nova fixação por ocasião da reforma da sentença.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. A pretensão reformatória formulada em desacordo com a narrativa fática do julgado atrai a aplicação do óbice contido na Súmula 284/STF. 4. Em agravo interno, é defeso suscitar argumentos não lançados nas razões ou contrarrazões ao recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2163495 SC 2022/0206724-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2024)

Destarte,
acolho o pedido da parte apelada
e arbitro
os honorários sucumbenciais, por equidade, para R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que se mostra mais condizente com o conteúdo da demanda e a atuação profissional exigida, com fundamento no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Sorriso/MT.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em primeiro grau para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em razão da irrisoriedade do valor anterior, conforme requerido nas contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025